Tribunal: TJES
Processo: 5008390-02.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008390-02.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008390-02.2024.8.08.0011

APELANTE: CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADA: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante alega a validade da filiação por contato telefônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da filiação de consumidora idosa a associação, por meio de contato telefônico, e a legitimidade dos consequentes descontos em seu benefício previdenciário, bem como a ocorrência de dano moral indenizável e o cabimento da repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de consumo, recai sobre a associação fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a autorização expressa da consumidora para os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

4. A mera alegação de adesão por contato telefônico, desacompanhada de prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade livre e informada, configura falha na prestação do serviço e torna os descontos indevidos.

5. A cobrança de valores indevidos, sem que haja engano justificável e com violação da boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, caracterizam dano moral
in re ipsa
, sendo o valor fixado em primeira instância razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ônus da associação comprovar a filiação regular e a autorização expressa do consumidor para a efetivação de descontos em seu benefício previdenciário. 2. A ausência de prova inequívoca da contratação acarreta a declaração de inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos. 3. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa) e ensejam a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000272-88.2024.8.26.0081, Rel. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJRJ, Apelação nº 0801411-97.2025.8.19.0023, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008390-02.2024.8.08.0011

APELANTE: CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADA: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
contra da sentença (ID 15214074) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
MARIA LUCIA PINTO BATISTA
, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15214076), a associação apelante sustenta, em síntese, a legalidade da sua conduta, defendendo a validade da filiação da apelada por meio de contato telefônico, o que legitimaria os descontos efetuados. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 15214079), rebatendo os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência e validade da relação jurídica entre as partes, a qual teria dado origem a descontos mensais no benefício previdenciário da apelada, a título de contribuição associativa.

A apelante defende a tese de que a filiação da consumidora ocorreu de forma legítima, por meio de contato telefônico gravado, sendo o consentimento verbal suficiente para validar o ato.

Contudo, registra-se desde logo que a tese recursal não merece prosperar.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inequívoca autorização para os descontos recaía sobre a associação ré, ora apelante, por força do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. A simples juntada de um link de áudio na contestação (ID 15214065, pág. 16), desacompanhado de qualquer transcrição, perícia ou outro elemento que ateste sua autenticidade e a identidade da interlocutora, mostra-se insuficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável na relação de consumo.

Ademais, a ausência de um instrumento contratual escrito, com a assinatura da consumidora, ou de outro meio idôneo que demonstre a sua anuência expressa com os termos da filiação e a autorização para os descontos em seu benefício previdenciário, torna a cobrança ilegítima. A falha no dever de informação e a ausência de transparência viciam o negócio jurídico.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a abusividade da prática e a necessidade de cessação dos descontos quando não comprovada a contratação, cabendo à entidade associativa o ônus da prova.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA . PROVA NEGATIVA DE VINCULAÇÃO ASSOCIATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que postergou a análise de tutela de urgência requerida nos autos de ação ordinária ajuizada por em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC. O agravante aduz que está sofrendo descontos indevidos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referentes à rubrica “257 – CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, em seu benefício previdenciário, apesar de inexistir vínculo jurídico entre ele e a agravada. Requer, liminarmente, a cessação dos descontos mencionados . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante são indevidos, diante da alegada inexistência de relação jurídica com a agravada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4 - A verossimilhança das alegações do agravante decorre da inexistência de comprovação, por parte da agravada, de relação jurídica válida que autorize os descontos realizados em benefício previdenciário.
A produção de prova negativa pelo agravante é excessivamente difícil, cabendo à agravada, com base no art . 373, II, do CPC, demonstrar os fatos impeditivos do direito do autor.
5 - O perigo da demora está configurado, uma vez que os descontos indevidos comprometem a subsistência do agravante, que recebe proventos líquidos de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) mensais, valor que já se encontra destinado, em grande parte, à aquisição de medicamentos e outras despesas essenciais. 6 - A suspensão dos descontos apresenta-se como medida reversível, inexistindo risco de prejuízo irreparável à agravada, caso venha a comprovar a regularidade dos descontos no curso do processo. 7 -
A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de atribuir o ônus de comprovação à parte requerida em casos de descontos questionados por ausência de vínculo associativo, bem como em reconhecer o perigo de dano em hipóteses de redução de rendimentos mensais de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJES - Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024 .8.08.0000; Relator.: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10 .2024 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50119715820248080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Dircinha Zancanela contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS). A agravante sustenta que nunca se filiou à entidade e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, solicitando a cessação desses descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos no benefício previdenciário da agravante são indevidos diante da alegada inexistência de relação jurídica com a recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.
A jurisprudência pacífica afirma que, em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, para evitar o ônus da produção de prova negativa pela autora. As alegações da agravante são verossímeis, especialmente em razão de não haver prova nos autos da existência de vínculo associativo entre as partes, o que atribui à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos descontos.
O perigo da demora está presente, uma vez que os descontos no benefício previdenciário comprometem a subsistência financeira da agravante, pessoa idosa de 66 anos. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude na contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024).

Declarada a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos, impõe-se a restituição dos valores. Neste tocante, a sentença determinou a devolução em dobro, em conformidade com o parágrafo único do art. 42 do CDC. Tal medida se mostra correta, pois a conduta da apelante, ao realizar cobranças sem lastro contratual válido, configura violação da boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

Quanto ao dano moral, este resta configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando a apelada, pessoa idosa, de parte de seus rendimentos essenciais à sua subsistência, o que, por si só, gera angústia e abalo psíquico que extrapolam o mero aborrecimento.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

Corroboram tais conclusões os julgados pátrios que seguem:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDO DE VALORES REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - SENTENÇA IMPROCEDENTE . INCONFORMISMO DA AUTORA. OFERTA POR TELEFONE QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS CONTIDAS NO CDC, NÃO HAVENDO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES – AUTORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL - PRÁTICA ABUSIVA E PREDATÓRIA – CONTRATAÇÃO NULA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA, EM DOBRO - PRESENTE O DANO MORAL, DIANTE DA CONDUTA ABUSIVA E QUE OFENDE O DEVER DE INFORMAÇÃO, TRAZENDO DESASSOSSEGO E SENSAÇÃO DE VULNERABILIDADE
-
FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00
MANTIDA, EM ALINHO COM CASOS ANÁLOGOS. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002728820248260081 Adamantina, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA AO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA.
A SUPOSTA CONTRATAÇÃO POR TELEFONE, DESACOMPANHADA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA PRÉVIA DA CONSUMIDORA QUANTO AOS ENCARGOS E NATUREZA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO SE PRESTA À CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, DEVENDO SER DECLARADO O VÍCIO POR FALTA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E REGULAR . DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL OU DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, CONFORME ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TRIBULAÇÃO ESPIRITUAL DESBORDANTE DO MERO DISSABOR PELOS DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR, FIXANDO-SE EM TRÊS MIL REAIS O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08014119720258190023, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 21/08/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/08/2025)

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.